Tribunal: TJPA
Processo: 0001898-03.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001898-03.2013.8.14.0301
APELANTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARA

APELADO: CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA, FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA, FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA, HOSPITAL OPHIR LOYOLA

REPRESENTANTE: CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA, FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA, FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA, HOSPITAL OPHIR LOYOLA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR
. PLEITO SINDICAL CONCERNENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL Nº 5.610/1991. PREVISÃO NA MENCIONADA NORMA DO PAGAMENTO DA VANTAGEM NO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE O VENCIMENTO BASE DO CARGO EFETIVO
. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO DO PLEITO. REVOGAÇÃO DO REFERIDO DISPOSITIVO PELA LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994 INSTITUIDORA DO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ (ARTIGO 129). PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA DE FORÇA VINCULANTE. JULGAMENTO ISOLADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 371 DO CPC. APLICAÇÃO, AO CASO, DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 129 DO RJU. AUSÊNCIA DE EMPECILHO LEGAL PARA A REVOGAÇÃO DO PRECEITO POR ELE INSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMº. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Pará - Senpa
contra a sentença
prolatada pelo Juíz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital (id. 2703157), que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR
, proposta contra a
Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará
,
Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – Hemopa
e
Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna
, julgou o pedido improcedente.

Houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com o art. 85, § 8º, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 2703158), o apelante faz breve resumo dos fatos processuais e refuta os fundamentos da sentença de primeiro grau, aduzindo que a análise foi feita tão somente sob a perspectiva da revogação da Lei Estadual nº 5.650/1991, por incompatibilidade com o art. 129 da Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU) e com os Decretos Estaduais nº 2.485/1994 e 2.538/2006.

Aduz que essa decisão contraria o disposto no art. 2º, § 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois em nenhum momento o art. 129 da Lei Estadual nº 5.810/1994, ao dispor que o adicional de exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido na forma prevista na lei federal, falou em modificação do percentual de 50% (cinquenta por cento), previsto na Lei Estadual nº 5.650/1991.

Diz que uma lei federal não pode revogar uma lei estadual, principalmente quando essa regulamenta dispositivo da Constituição Estadual.

Diz também que os servidores substituídos já recebem os percentuais variáveis de 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) e 30% (trinta por cento), quando o justo e o correto seria 50% (cinquenta por cento), conforme a Lei Estadual nº 5.650/1991, devendo ser complementados até o limite indicado.

Salienta que o art. 129 da Lei Estadual nº 5.810/1994 já foi declarado inconstitucional pelo acórdão nº 97.561.

Cita entendimentos jurisprudenciais favoráveis à sua sustentação.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões das apeladas (ids. 2703159, 2703160 e 2703161), aduzindo, em resumo, que o adicional de insalubridade é regulado pela Lei Estadual nº 5.810/1994, estando, portanto, revogada a disposição concernente na Lei nº 5.650/1991.

Requerem o desprovimento do recurso.

Recurso recebido no duplo efeito (id. 2707406).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 2775524).

É o relatório do necessário.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

No caso, o apelante aduz que os substituídos, servidores públicos estaduais no exercício de cargo de enfermeiro, estariam recebendo incorretamente os percentuais de 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) e 30% (trinta por cento), referente ao adicional de insalubridade, nos termos do art. 129 da Lei Estadual nº 5.810/1994, quando, na verdade, seria 50% (cinquenta por cento), de acordo com a Lei n.º 5.650/1991, art. 1º, pois não há falar em revogação, dado que não houve disposição nesse sentido.

Contudo, não procede esse argumento do apelante.

De fato, não se pode negar que o art. 1º da Lei Estadual nº 5.650/1991 previa o percentual de 50% (cinquenta por cento), a título de adicional de insalubridade, incidentes sobre os vencimentos dos substituídos, “verbis”:

“Art. 1º - Ao
servidor público
que exerce
atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas
, será concedido adicional de remuneração, no
valor de 50% (cinquenta por cento) de seus vencimentos.
” (grifei)

Não se pode negar também que, posteriormente, o tema, adicional de insalubridade, foi regulamentado pela Lei Estadual nº 5.810/94, intitulada de Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará – RJU, a qual passou a dispor, o seguinte, “verbis”:

“Art. 129 – O adicional pelo exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido na forma prevista em
lei federal
.

Esse artigo foi incorporado no ordenamento jurídico estadual, através da edição do Decreto nº 2.485/1995, o qual, seguindo a previsão contida na Lei Federal nº 8.270/1991, art. 12
[1]
, reportada expressamente no normativo estadual supra, dispôs no art. 1º, I, “verbis”:

“Art. 1°. Os servidores públicos civis do Estado, de suas autarquias e fundações públicas, perceberão adicionais de insalubridade e periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos seguintes percentuais:

I -

o adicional de insalubridade será calculado à base de 5%, 10% e 20% sobre o vencimento base do cargo efetivo, correspondente aos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente,
de acordo com laudo pericial da comissão permanente de que trata o parágrafo único do artigo 2º deste Decreto.

...” (grifei)

Ou seja, com a nova redação acerca do assunto, os percentuais de adicional de insalubridade passaram a ser variáveis de acordo com graus, entre 5% (cinco por cento) e 15% (quinze por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo e não mais fixo em 50% (cinquenta por cento), conforme a antiga redação do art. 1º da Lei Estadual nº 5.650/1991.

Entretanto, o sindicato apelante sustenta que a nova redação legal não teria o condão de alterar aquilo que já estava disposto e em vigor na Lei nº 5.650/1991, pois a disposição é geral e não atrai revogação, segundo o art. 2º, § 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, “verbis”:

“Art. 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

(...)

§ 2º. A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.
(grifei)

Além disso, diz o recorrente que, inclusive, o assunto já foi alvo de debate acalorado nesta Corte, que julgou procedente o pleito de alguns enfermeiros estaduais, nos autos do processo nº 2003.1.014.631-8 (id. 2703144), declarando a inconstitucionalidade, por via difusa, do art. 129 da Lei nº 5.810/1994, reconhecendo o direito a percepção do percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base do cargo efetivo, tendo sido tal decisão confirmada através do acórdão nº 97.561 (id. 2703144).

Todavia, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Quer dizer, desde que devidamente fundamentado, o julgador pode discordar de julgamento anterior porventura proferido em sentido contrário ao do que profere.

Nesse sentido, não é porque houve enfretamento pretérito de caso semelhante, cujos autores sagraram-se vencedores, que a conclusão deste feito seguiria os mesmos rumos. Não é isso, pois as razões do convencimento são livres e motivadas e decisões anteriores não vinculam o julgador, a não ser que tenham sido exaradas nesse sentido.

Desse modo, entendo que a solução justa ao caso concreto diz respeito, segundo muito bem entendeu o juiz monocrático, à prevalência, no caso, do art. 129 do RJU, que alterou o percentual do adicional de insalubridade para índices variáveis entre 5% (cinco por cento) e 15% (quinze por cento) de acordo com graus, incidentes sobre o vencimento base do cargo efetivo, em razão da nova redação ter regulado inteiramente o assunto que era tratado, antes, pelo art. 1º da Lei nº 5.650/1991, porquanto é nesse sentido que estabelece a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 2º, § 1º, “verbis”:

“Art. 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.
(grifei)

Em outro viés, não identifico sinais de inconstitucionalidade no art. 129 da lei prevalecente, pois, conforme dito, a antiga disposição sobre adicional de insalubridade foi revogada pelo dispositivo antes citado, sendo que para tal não existia nenhum empecilho, de modo que, no caso concreto, trata-se de mera aplicação da lei, não havendo falar, por conseguinte, em inconstitucionalidade.

Por fim, entendo que, pensar diferente do que restou exposto, implica em violação flagrante da premissa constitucional disposta no art. 37, inciso X, da CF/88, que aduz que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir em tal tarefa, conforme clara redação da Súmula Vinculante n.º 37 do STF, “verbis”:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela parte autora.

Majoro
os honorários advocatícios de R$5.000,00 (cinco mil reais) para R$6.000,00 (seis mil reais), nos termos da combinação do art. 85, §§ 8º e 11, do CPC.

É o voto.

Belém,16 de novembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
“
Art. 12. Os servidores civis da União, das autarquias e da
[1]
s fundações públicas federais perceberão adicionais de insalubridade e de periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos seguintes percentuais:

I -
cinco, dez e vinte por cento, no caso de insalubridade nos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente
;

...”

Belém, 03/12/2020